Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. PROVA DO ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. DESNECESSÁRIO. TEMA 1.132 DO STJ. DEMAIS EXIGÊNCIAS DE EMENDA. NÃO IMPUGNADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ.
3. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
4. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1.132. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)
5. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente comprovada a mora do réu.
5.1. Demonstrada a notificação, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente.
6. Diante da ausência de impugnação quanto às demais exigências de emenda à petição inicial, elas devem ser mantidas, o que inviabilizara o recebimento da petição inicial com a determinação de busca e apreensão.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença cassada.